Tribunal: TJMT
Processo: 1032405-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032405-34.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NEWTON CARLOS CHICATI - CNPJ: 24.695.876/0001-68 (APELADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NEWTON CARLOS CHICATI - CPF: 512.125.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032405-34.2021.8.11.0041
.

Origem: VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: NEWTON CARLOS CHICATI.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. ESTADO DE MATO GROSSO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. RECLAMAÇÃO No 61.136/MT JULGADA PELO STF. EFEITOS EX TUNC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1282 DE REPERCUSSÃO GERAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) constantes nas CDAs no 2018885069 e 20191634949.

2.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a eficácia vinculante das decisões proferidas em repercussão geral não depende da publicação ou do trânsito em julgado, considerando a finalidade precípua da repercussão geral; (ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1282 de Repercussão Geral (RE no 1417155/RN), fixou a tese de que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"; (iii) a decisão agravada, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, incorreu em nulidade por negativa de vigência a precedente vinculante; (iv) a TACIN, tal como estruturada na legislação estadual, atende plenamente aos requisitos constitucionais das taxas previstas no art. 145, II, da CRFB.

3.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à possibilidade de aplicação imediata da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral (RE no 1417155/RN), que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4.

Cumpre estabelecer que, não obstante o agravante sustente a desnecessidade do trânsito em julgado para aplicação imediata da tese firmada em repercussão geral, é imperioso reconhecer que, no caso específico da TACIN no Estado de Mato Grosso, há peculiaridades que não podem ser olvidadas na análise da questão.

5.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Todavia, in casu, há circunstâncias específicas que impedem a aplicação automática da tese firmada no Tema 1282.

6.

Impende consignar que, anteriormente ao julgamento do Tema 1282, o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado sobre a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, notadamente nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245, ocasião em que a Corte Suprema, por unanimidade, deu provimento ao recurso para afastar a exigibilidade da referida taxa, tendo expressamente rejeitado o pedido de modulação temporal dos efeitos da decisão formulado pelo Estado de Mato Grosso.

7.

Posteriormente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 10030576520198110000, também reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado.

8.

Ocorre que, em sede de Reclamação (no 61136/MT), o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que havia modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN, determinando que outra fosse proferida com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245, no qual houve rejeição expressa do pleito de modulação temporal.

9.

Nesse contexto, verifica-se que, não obstante o julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral, que reconheceu, em tese, a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, há decisão específica do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Reclamação, que cassou a modulação de efeitos determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reafirmando a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos ex tunc.

10.

Ademais, é imperioso destacar que o julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral ainda não transitou em julgado, o que impede, no caso específico, a sua aplicação imediata, considerando a existência de decisão anterior do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso.

11.

Nesse sentido, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que, até que haja o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do Tema 1282 da Repercussão Geral, deve prevalecer o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 61136/MT, que reafirmou a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos ex tunc.

12.

Destarte, a decisão monocrática agravada, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 61136/MT, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

13.

Neste sentido, vem sendo o entendimento das Turmas Recursais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 643.247 (TEMA 16). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. RECLAMAÇÃO NO STF No 61.136/MT. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF.
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO. EFEITO “EX TUNC
”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A respeito da matéria objeto destes autos, cobrança da taxa de combate a incêndio – TACIN, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime da repercussão geral, o RE 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO -DJe 19/12/2017), TEMA 16, fixou, por unanimidade, a seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 2- O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, porém conferiu-lhe contornos “ex nunc”, para que a eficácia plena incidisse a partir do seu trânsito em julgado. 3- O Supremo Tribunal Federal, em decisão prolatada em 27/09/2023, julgou PROCEDENTE a Reclamação no 61.136/MT e cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, e determinou a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, onde houve a rejeição expressa ao pleito do Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honoráriosadvocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1009617-43.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

14.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

15.

Agravo interno não provido.

16.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025